Tribunal: TJES
Processo: 0027263-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027263-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRA TOZI FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027263-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRA TOZI FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06). AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE PARA A MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALEXANDRA TOZI FERREIRA contra a sentença que a condenou pelo crime de tráfico de drogas, com a majorante do envolvimento de adolescente. A ré foi presa em flagrante após vender dois pinos de cocaína à adolescente Yasmin, sendo encontradas mais drogas e dinheiro em sua posse e em sua residência. A pena fixada foi de 5 anos e 10 meses de reclusão. A Defesa pleiteia a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) à apelante, uma vez que a Defesa alega ausência de prova de dedicação a atividades criminosas; e (ii) saber se deve ser afastada a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da suposta ausência de provas concretas sobre o conhecimento da idade da adolescente Yasmin por parte da acusada.

III. Razões de Decidir

3. Impossibilidade de Aplicação do Tráfico Privilegiado: A minorante foi corretamente afastada pelo Juízo
a quo
, pois as provas demonstram que a ré se dedicava a atividades criminosas. Os depoimentos dos policiais militares foram coesos e convergentes, indicando que a casa da ré era ponto de venda de entorpecentes e que ela era envolvida com o tráfico ilícito, assim como seu falecido marido. A dedicação foi evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, onde foram encontradas drogas escondidas em sua peça íntima, em sacola e em diversos cantos da casa. Tais fatos afastam o caráter de traficante eventual.

4. Manutenção da Majorante do Art. 40, VI: A causa de aumento pelo envolvimento de adolescente deve ser mantida, pois para sua caracterização, é suficiente que a conduta envolva ou vise a atingir, ainda que eventualmente, criança ou adolescente. A jurisprudência do TJES e do STJ entende que a majorante se configura pela mera participação do menor na prática do crime, sendo dispensável a prova do conhecimento da idade do adolescente pelo agente. Restou comprovado que a apelante vendeu cocaína diretamente para a adolescente Yasmin.

IV. Dispositivo e Tese

5. RECURSO DESPROVIDO.
TESE: O afastamento da minorante do tráfico privilegiado é legítimo quando a prova testemunhal e as circunstâncias da apreensão demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa. A aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06, que visa proteger o menor, independe da prova de que o agente tinha conhecimento da idade da vítima, bastando o envolvimento do adolescente no delito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027263-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRA TOZI FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

"Narram as peças informativas anexas que, no dia 19 de setembro de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares, durante patrulhamento preventivo pela Rua Anita Geovanoti, bairro Maria Ortiz, neste município, visualizaram a adolescente Yasmin Oliveira dos Santos Pereira em atitudes suspeitas pegando algo pela janela de uma residência conhecida por ser local de tráfico de drogas, razão pela qual foi realizada a abordagem.

Infere-se dos autos que, em revista pessoal, os Policiais Militares encontraram 02 (dois) pinos de cocaína na posse de Yasmin que, ao ser questionada, informcu que havia adquirido de "Lele" na mencionada residência. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao imóvel e lograram êxito em identificar "Lele" como sendo a denunciada Alexandra Tozi Ferreira, oportunidade em que também foi realizada sua abordagem.

Depreende-se dos autos que a denunciada entregou aos Policiais Militares 01 (uma) bolsa contendo R$10,00 (dez reais) e 05 (cinco) buchas de maconha, bem como, ao ser indagada sobre a existência de outras drogas no interior da residência, a denunciada entrou no imóvel e retornou entregando 02 (dois) pinos de "cocaína", 02 (duas) buchas de "maconha", 02 (dois) papelotes de "cocaína" e R$20,00 (vinte reais), além de material para o embalo das substâncias entorpecentes.

Consta ainda dos autos que, em revista pessoal, foram encontrados 03 (três) papelotes de "cocaína" e 01 (uma) bucha de "maconha" escondidos na calcinha de Alexandra e, em buscas no interior da residência, foram localizadas, ainda, mais 05 (cinco) buchas de maconha, conforme autos de apreensão e de constatação de fls. 12 e 14.

Pelas circunstancias, a substância entorpecente pertencia a denunciada, e era destinada à mercancia.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos."

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALEXANDRA TOZI FERREIRA,
inconformada com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33 caput, c/c art 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa no id. 17086363 pleiteia para que seja aplicada a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da lei 11.343/06 e o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da mesma lei.

Pois bem.

Do Afastamento do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06)

A Defesa pugna pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sustentando que não há prova da dedicação da ré a atividades criminosas.

Contudo, a r. sentença acertadamente afastou a aplicação da minorante.

Para a concessão do benefício, previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, é imprescindível o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria confissão da adolescente envolvida, é robusto e aponta para a dedicação da Apelante ao tráfico de drogas.

Depoimentos e Provas:

O Policial Militar Leonardo Wagmaker Norbim afirmou que sua guarnição estava em patrulha em um local de intensa traficância. Relatou ter visualizado a adolescente Yasmin Oliveira dos Santos Pereira em atitude suspeita, pegando algo pela janela de uma residência conhecida como local de tráfico. Ato contínuo, viu a adolescente entregar dinheiro à Alexandra e receber algo que julgaram ser droga. Na abordagem à adolescente, foram encontrados 02 (dois) pinos de cocaína. Alexandra, a ré, revelou a localização de outras drogas, entregando uma bolsa com R$ 10,00 e 05 (cinco) buchas de maconha. Posteriormente, retornou do interior do imóvel com 02 (dois) pinos de cocaína, R$ 20,00 e material para embalo das substâncias.

A Policial Militar SD Gessica encontrou mais drogas escondidas na peça íntima da ré: 03 (três) papelotes de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha.

O PM Leonardo e a PM Gessica Siqueira da Conceição declararam que já sabiam que Alexandra traficava e que a localidade era conhecida pela intensa traficância, inclusive que ela vendia dentro de casa.

A PM Gessica acrescentou que o marido falecido da ré era traficante e foi assassinado por disputas de tráfico, o que reforça o envolvimento familiar e a dedicação efetiva da Apelante às atividades criminosas.

A adolescente Y.O.S.P., em depoimento policial, admitiu os fatos, informando ter comprado os 02 (dois) pinos de cocaína de "Lele" (Alexandra Tozi Ferreira) pela janela da casa.

A apreensão de drogas em diversos cantos da casa, na calcinha da ré, a posse de dinheiro e material para embalo, somada aos depoimentos coerentes dos policiais e à informação de que a casa era ponto de venda de entorpecentes, demonstram de maneira inequívoca a dedicação da Apelante às atividades criminosas.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a existência de elementos probatórios que comprovem a dedicação do réu à prática de atividades criminosas é motivação idônea para afastar o tráfico privilegiado.

O tráfico privilegiado visa beneficiar apenas o traficante eventual, e não aquele que faz do crime seu meio de vida.

Por conseguinte, a manutenção do afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 é medida que se impõe.

Da Manutenção da Causa de Aumento (Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06)

A Defesa requer o afastamento da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, alegando que a Apelante não tinha ciência da menoridade da adolescente Yasmin, de 17 anos à época dos fatos.

Não assiste razão à Defesa.

A causa de aumento é aplicada se a prática do tráfico envolver ou visar a atingir criança ou adolescente.

Para a sua configuração, basta que a conduta envolva ou vise atingir, ainda que eventualmente, criança ou adolescente.

O crime de tráfico foi praticado por Alexandra ao vender cocaína para a adolescente Yasmin Oliveira dos Santos Pereira.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para a configuração da majorante, não se exige a prova de que a criança ou adolescente foi corrompida, nem o conhecimento da idade por parte do agente, bastando que o crime tenha sido praticado na companhia ou envolvendo criança ou adolescente.

O foco da lei é a proteção especial do menor, sendo a majorante de natureza objetiva.

A Apelante praticou o tráfico de drogas ao vender entorpecente diretamente à adolescente, o que, por si só, configura o envolvimento exigido pela lei.

Dessa forma, a aplicação da causa de aumento na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Conclusão

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Especial, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos e fundamentos, por estar em consonância com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)